Tribunal: TJDFT
Processo: 0704005-54.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS NAS IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO. APREENSÃO DE 754,87g (SETECENTOS E CINQUENTA E QUATRO GRAMAS E OITENTA E SETE CENTIGRAMAS) DE MACONHA E 20,97G (VINTE GRAMAS E NOVENTA E SETE CENTIGRAMAS) DE COCAÍNA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. CONHECIMENTO PARCIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO INCISO III DO ARTIGO 40 DA LEI No 11.343/2006. NÃO ACOLHIMENTO. REDUÇÃO DA PENA-BASE. DESPROPORCIONALIDADE. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. MAUS ANTECEDENTES. PLEITOS DE FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. QUANTUM DE PENA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O interesse em recorrer deve ser aferido pelo binômio interesse-utilidade, sendo esta entendida como a possibilidade de obtenção de proveito diante da interposição do recurso. Portanto, visto que o Magistrado a quo reconheceu a atenuante da confissão espontânea e concedeu o direito de recorrer em liberdade ao réu, carece à Defesa o interesse recursal quanto a esses pontos.
2. Deve ser mantida a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006, uma vez que restou demonstrada pelo depoimento dos policiais que realizaram a apreensão, bem como pela imagem de satélite anexada aos autos.
3. Apresentando-se desproporcional a pena-base imposta, impõe-se a redução.
4. O recorrente não faz jus à causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas, uma vez que, embora não seja reincidente, é detentor de maus antecedentes.
5. Deve ser mantido o regime inicial semiaberto estipulado na sentença, com fundamento no artigo 33, § 2o, alínea ‘b’, do Código Penal.
6. Em razão do quantum de reprimenda, são incabíveis a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a suspensão condicional da pena (artigos 44 e 77 do Código Penal).
7. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente provido para, mantida a condenação do recorrente nas sanções do artigo 33, caput, c/c o artigo 40, inciso III, ambos da Lei no 11.343/2006, reduzir o quantum de aumento na primeira fase da dosimetria, diminuindo a pena de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa para 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, calculados à razão mínima, mantido o regime inicial semiaberto.